Tribunal: TJSP
Processo: 1004771-61.2022.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TELEFONIA. Omissão reconhecida. Fixação dos honorários por equidade. Cabimento. Inteligência do art. 85, § 8o-A, do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração ACOLHIDOS.